Tribunal: TJSP
Processo: 0003374-24.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta disciplinar de natureza grave (art. 50, incisos VI c.c. 39, incisos II e V, ambos da LEP) - Preliminar: Pretensão ao reconhecimento de nulidade da decisão do juízo singular por falta de motivação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação - Preliminar rejeitada. Mérito - Alegação de falta de provas e desclassificação para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta disciplinar de natureza grave (art. 50, incisos VI c.c. 39, incisos II e V, ambos da LEP) - Preliminar: Pretensão ao reconhecimento de nulidade da decisão do juízo singular por falta de motivação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação - Preliminar rejeitada. Mérito - Alegação de falta de provas e desclassificação para falta disciplinar leve - Inadmissibilidade – Conduta devidamente demonstrada – Depoimento dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública - Decisão mantida - Recurso não provido.